Tribunal: CARF
Processo: 10980.924720/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.924720/2012-71
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.267 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de fevereiro de 2021
Assunto
IRPJ - COMPENSAÇÃO
Recorrente
HOSPITAL PINEL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta analise os documentos
constantes dos autos e elabore Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do
crédito vindicado, nos termos da fundamentação.

(assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Tratam os autos de análise de Declaração de Compensação (Dcomp) por
intermédio da qual o contribuinte compensou débitos de Contribuição Social sobre o
Lucro Liquido (CSLL) e de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) com
suposto crédito de pagamento indevido ou a maior de IRPJ referente ao 4o trimestre
de 2011, código de receita 2089, no valor original de R$ 22.977,82 na data de
transmissão, decorrente de Darf de R$ 164.868,65, arrecadado em 31/01/2012. Conforme
declarado, o contribuinte utilizou todo o crédito na compensação.
2. Como resultado da análise foi proferido despacho decisório que decidiu por não
reconhecer o direito creditório e, por conseguinte, não homologar a compensação
declarada.
2.1. Consoante fundamentação da decisão, o valor recolhido foi integralmente
alocado a débito de mesmo tributo e período de apuração confessado pelo contribuinte,
sendo o crédito inexistente.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.924720/2012-71
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.267 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.924720/2012-71

3. Cientificado da decisão por via postal em 18/01/2013 conforme fl. 5, em
04/02/2013 o contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade às fls. 11 e 12,
instruída com os documentos às fls. 13 a 28, onde argumenta que: (i) apurou IRPJ no
valor de R$ 141.890,83, porém efetuou pagamento de R$ 164.868,65; (ii) errou no
preenchimento da DCTF, informando o débito de R$ 164.868,65 e vinculando o
recolhimento efetuado; (iii) requer a improcedência da ação fiscal e autorização para a
retificação da DCTF.
Em sessão de 01 de dezembro de 2017 (e-fls. 33) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Entenderam os julgadores que a DCTF transmitida até a data da ciência do
despacho decisório confessava débito equivalente ao valor recolhido e que competia ao
contribuinte por meio de documentação idônea comprovar o erro na informação do débito na
DCTF. A DIPJ, por sua vez, não teria força probante capaz de demonstrar o equívoco.
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 43 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Defende que o IRPJ apurado no 4o trimestre de 2011 somou R$ 141.890,83 e não
os R$ 164.868,85 declarados em DCTF e recolhidos via DARF. afirma que o equívoco decorreu
da falta de adição de retenções de IRRF na apuração do IRPJ.
Alega que o imposto está corretamente apurado na DIPJ ficha 12A
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Ademais, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
O crédito de pagamento a maior alegado pela recorrente está lastreado na
diferença entre o valor recolhido de IRPJ e o seu valor apurado.
Alega a recorrente que o IRPJ devido está corretamente descriminado na linha 34
da ficha 14A da DIPJ:
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.267 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.924720/2012-71

O valor informado na DIPJ difere do confessado na DCTF , originalmente
declarado no valor de R$164.868,652:

Alega a recorrente que apurou o IRPJ erroneamente, pois não computou a
totalidade das retenções de IRRF, que somaram R$ 204.193,40 e não os R$ 181.215,58 antes
considerados.
Em que pese os respeitáveis fundamentos da decisão recorrida, entendo que
constam dos autos fortes indícios e documentos que parecem conferir razão às alegações do
Recorrente e que reclamam uma análise mais acurada, a fim de que seu direito de defesa não seja
prejudicado.
Primeiramente, a DIPJ original já indicava que o IRPJ apurava a quantia de R$
141.890,83, e em que pese não se tratar esta uma declaração de confissão de dívida, constitui-se
a DIPJ em um indício de verossimilhança das alegações recursais.
O extrato da DIRF, apesar de ser um importante instrumento para solução de
questão com a aqui analisada, está estruturada para mostrar os dados de retenções anualmente, e
a recorrente apurou o IRPJ trimestral. Assim, o valor total retido poderia ser confrontado com as
as fichas da DIPJ dos 4 trimestres , mas infelizmente não constam todas juntadas nos autos.
Ademais, foram juntadas cópias do Livro Diário e Razão.
Portanto, apesar das provas juntadas, entendo que a autoridade fiscal possui a
estrutura mais adequada para analisar as alegações da recorrente, no sentido de que o IRPJ
apurado é de R$ 141.890,83.
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.267 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.924720/2012-71

A análise de tais documentos por este julgador indicam, em princípio e em juízo
de delibação, a verossimilhança dos argumentos do Recorrente, motivo porque voto pela remessa
dos autos a Unidade de Origem para realizar análise dos documentos que o instruem e elaborar
Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do crédito vindicado, bem como
atestar se este não foi utilizado em outro processo de compensação.
O Recorrente deverá ser intimado para, se assim desejar, manifestar-se nos autos e
apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.
Do resultado da Diligência, será a recorrente intimada a se manifestar, no prazo de
30 dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta turma para julgamento.
É como voto
Rafael Zedral - relator

Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital